Tribunal: TJSP
Processo: 1021730-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Autor firmou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em ação de inventário dos bens deixados pelo pai do réu. Contrato previa o pagamento de honorários de 20% em ações com origem no processo de inventário e na defesa do patrimônio hereditário do requerido. Autor cobra honorários de R$449.900,82 em razão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Autor firmou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em ação de inventário dos bens deixados pelo pai do réu. Contrato previa o pagamento de honorários de 20% em ações com origem no processo de inventário e na defesa do patrimônio hereditário do requerido. Autor cobra honorários de R$449.900,82 em razão do serviço prestado em ação de usucapião ajuizada contra o espólio e anulatória de escritura e registro imobiliário movida pelo espólio.
Respeitável sentença de procedência.
Recurso do réu. Apelante alega que, apesar do sucesso nas ações em que o apelado atuou, não houve qualquer vantagem financeira em razão de falha na prestação dos serviços pelo autor que não enviou a guia de recolhimento das custas. Aponta violação ao Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por não ter o apelado renunciado ao mandato antes do ajuizamento desta ação de cobrança (artigo 54); por não ter sido comunicado sobre proposta de acordo formulada pelo réu em ação de despejo; e, falta de moderação na cobrança de honorários (artigo 49 inciso IV). Afirma que lhe foi negada a prestação de contas pelo apelado.
Contrarrazões em que o autor aponta inovação recursal quanto a alegada falta de prestação de contas. Ressalta não ser admissível a interposição de novo recurso de apelação após o acolhimento dos embargos de declaração. Quer o desprovimento do recurso.
Interposição de nova apelação que apenas reiterou as razões do recurso interposto anteriormente. Ausência de prejuízo, posto que as razões recursais de um ou de outro recurso de apelação (que são as mesmas) serão analisadas.
Questão afeta a alegada inexistência de prestação de contas pelo autor que não foi aventada em sede de contestação. Inovação recursal que não se admite. Não conhecimento. Jurisprudência.
Contrato de prestação de serviços advocatícios prevê o pagamento de honorários de 20% sobre o proveito econômico obtido pela atuação do autor nas ações que visavam a defesa do patrimônio hereditário do réu. Honorários cobrados na inicial pelos serviços prestados em ação de usucapião movida contra o espólio do pai do requerido e em ação anulatória de escritura e registro imobiliário ajuizada em favor do mesmo espólio. Proveito econômico deve ser interpretado como o ganho indireto obtido com o sucesso das ações, critério adotado pelo Juízo de origem. Jurisprudência.
Falha na prestação do serviços baseada na falta de envio da guia para recolhimento das custas em ação de despejo e de reintegração de posse que não guardam relação com os serviços prestados e cobrados nesta demanda. Eventual falha que, ademais, deve ser apurada em ação autônoma.
Afronta ao artigo 54, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não verificado. Dispositivo trata da necessidade de o Advogado renunciar ao mandato que lhe foi outorgado antes da propositura da ação de cobrança de honorários. Caso em que se cobra honorários por serviços prestados em ações já finalizadas e com trânsito em julgado, sem possibilidade de renúncia do mandato.
Proposta de acordo em ação de despejo não comunicada pelo autor ao réu. Violação ao Código de Ética e Disciplina que, se existente, não guarda relação com o objeto deste litígio e não obsta o recebimento dos honorários contratuais.
Falta de moderação na fixação dos honorários que não se vislumbra. Honorários contratuais de 20% sobre o proveito econômico obtido com o sucesso das demandas que foram ajustados livremente e que devem servir como base para o cálculo da remuneração do profissional. Prevalência da autonomia de vontade das partes. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE; E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.